Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA informou ser curadora provisória em processo de interdição (0705972-95) e atual representante de BERTULINA RODRIGUES DA SILVA assim como regularizou a sua representação conforme termo de compromisso e procuração de ID. 22979879/ 22979881. Desse modo, intime-se BERTULINA RODRIGUES DA SILVA, representada por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, e por seu advogado WILLIAM DIAS DUTRA, OAB-DF 49.455, para que apresente contrarrazões à apelação nos termos do artigo 1.010, § 1o, do CPC. Após o decurso do prazo, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105